Tribunal: TJES
Processo: 5011836-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011836-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIAS CUSTODIO LELES e outros
COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO.
HABEAS CORPUS
. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento perseguida pela jurisprudência.

2. Agravo interno que não supera os fundamentos lançados na decisão monocrática.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011836-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIAS CUSTODIO LELES
IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Elias Custódio Leles
em razão da decisão monocrática que
não conheceu do

habeas corpus
impetrado em seu favor.

O agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado, defendendo a possibilidade de admissão do HC.

Primeiramente, registro ser possível ao relator, a teor do artigo 932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação)
manifestamente inadmissível
(artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ainda que assim não fosse, como já pacificado na instância superior, “a
eventual nulidade
da decisão monocrática
fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado
na via de agravo regimental” (AgRg no REsp 1.426.968/MG, DJ 14/09/2015).

No mérito, propriamente dito,
não vejo motivos que justifiquem a revisão da decisão agravada
.

Como restou decidi:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elias Custódio Leles
em razão de decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha
,

que indeferiu a remição por participação na prova do ENEM.

Informações prestadas (id. 4225909).

Parecer da douta PGJ pelo
não conhecimento do
habeas corpus.

É o relatório.
Passo a decidir monocraticamente, porquanto a impetração não ultrapassa o juízo prelibatório.

Como bem apontado pelo
parquet
, o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo recursal. Havendo previsão expressa de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014.

Ainda que se pudesse falar na concessão de ofício contra eventual ilegalidade manifesta ou arbitrariedade, esse não é o caso.

A decisão, na origem, apontou as razões que, motivadamente, justificaram o indeferimento do pedido formulado pela defesa; e a análise sobre a correção, ou não, exigiria o exame de provas (no caso, documental) por meio do instrumento adequado, ou seja, o agravo.
A ilegalidade manifesta ou a arbitrariedade aptas à concessão
ex officio
do HC não equivalem ao eventual erro
in judicando
ou
in procedendo
do juízo de origem reparáveis pelo recurso ordinário.

Nas palavras da douta Procuradoria de Justiça:

Somente em situações excepcionais, quando for possível se verificar alguma ilegalidade imediata, sem dilação probatória, poderia se admitir o conhecimento de impetração como substitutivo do recurso cabível, contudo, não é este o caso dos autos.

Quanto à ressalva permissiva de apreciação, não se verifica sua ocorrência na hipótese dos autos, considerando que, ante uma análise perfunctória, é possível concluir que não se vislumbra flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, mas apenas incidente na fase executória que se sujeita a forma própria de manifestação recursal, qual seja, agravo em execução.

No caso, o recorrente não discorre uma linha sequer
sobre o porquê da possibilidade de admissão do agravo
, beirando, inclusive, a violação à dialeticidade recursal, pois apenas reitera, no agravo interno, a suposta existência das ilegalidade invocadas na inicial.
Trata-se, contudo, de mera irresignação ordinária em que cabível o recurso de agravo em execução, não se podendo utilizar o
habeas corpus
como substitutivo
, raciocínio esse, repito, nem sequer combatido no agravo interno.

Isso posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática proferida em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)